Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDCIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO IMÓVEL. MORADIA DA GENITORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora do imóvel do executado, sob o fundamento de não restar configurado a utilização do imóvel como residência do executado, não sendo considerado bem de família. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera que o imóvel penhorado é seu único bem de família. Argumenta que o agravante alega que comprovou possuir um único imóvel exclusivamente destinado a atender as necessidades da entidade familiar, pois serve de moradia para sua genitora (artigo 1o da Lei 8.009/90). Afirma que, apesar de trabalhar no Distrito Federal, não conseguiu adquirir outro imóvel que possa desnaturar a característica do imóvel constrito como bem de família.
2. O artigo 5o da Lei 8.009/90 estabelece que apenas um imóvel goza da proteção da impenhorabilidade do bem de família. 2.1. Precedente: “(...) É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. (...)” (07204269320188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 25/03/2019).
3. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 3.1. Alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada.
4. É incontroverso que a citação do agravante foi realizada em Brasília, endereço diverso do imóvel penhorado, o que faz presumir não se tratar de bem de família o bem constrito. 4.1. Na realidade, a própria parte indicou, em outras ocasiões, outro endereço como sendo de sua residência, e afirma que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é utilizado como moradia de sua genitora, no Estado do Rio Grande do Sul. 4.2. Portanto, não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando-se a notícia de que imóvel objeto da constrição judicial é utilizado por pessoa diversa do agravante ou seu núcleo familiar, deve ser mantida a decisão agravada nos termos em que foi proferida. 4.3. Precedente: “(...) 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Não encontrando outros meios para a satisfação do crédito, a penhora do imóvel, embora tenha valor discrepante em relação à dívida, é medida que se impõe, para que não se privilegie a inadimplência. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (07014068220198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 3/7/2019).
5. Recurso improvido.